Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO VERIFICADAS. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
I. Sem que tenham sido observados rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Ante o cenário processual que afasta a estagnação da execução fiscal devido a ato ou omissão imputável ao exequente, não há terreno fértil para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. O parcelamento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por envolver o reconhecimento da dívida, interrompe a prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 151, inciso VI, e 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.